Tribunal: TJDFT
Processo: 0755210-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Tribunal do Júri. Sessão plenária. Videoconferência. Execução provisória da pena. Salvo-conduto. Ordem concedida, em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna decisão que indeferiu pedido de participação em sessão plenária por videoconferência e se pretende a concessão de salvo-conduto para impedir a execução provisória da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se é possível a participação do paciente na sessão plenária por videoconferência; e (ii) se é caso de conceder salvo-conduto para impedir a execução provisória da pena.
III. Razões de decidir.
3. Admite-se o interrogatório por videoconferência desde que a medida seja necessária para viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal (CPP, art. 185, § 2o, II).
4. Estando o paciente em outra unidade da Federação e sendo responsável pelos cuidados da mãe, acometida por doença de Alzheimer, há circunstância pessoal relevante que autoriza a flexibilização da exigência de comparecimento pessoal, justificando sua participação na sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência.
5. Julgamento do STF, tese 1.068 de repercussão geral: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” O juiz presidente do Tribunal do Júri é competente para, diante do caso concreto, determinar a execução provisória da pena ou, excepcionalmente, deixar de autorizá-la (CPP, art. 492, I, “e”, e § 3o). Eventual futura prisão do paciente, em razão da condenação, será devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 185, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 181459 SP 2023/0172510-5, Relator.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data de Julgamento: 05/03/2025, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025.